Tribunal: TJPA
Processo: 0053556-23.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053556-23.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELIO CHUQUIA MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão id. 13486022, por meio do qual conheci do recurso e dei parcial provimento,
para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como o montante a título de danos materiais para R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais), passando a fixar os consectários legais, em remessa necessária, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 905/STJ e Tema 810/STF).

Inconformado, o embargante alega contradição no julgado, da
impossibilidade de se reconhecer lucros cessante da perda de engorda de gado, se a decisão antes reconhece que o gado foi todo realocado em fazenda da mesma família.

Alude omissão sobre a inexistência de intimação do estado acerca da realização da perícia e da juntada do laudo pericial aos autos, cerceamento do direito de defesa e do devido processo legal - inteligência do art. 5°, LVI e LV c/c art. 431-A, 433, parágrafo único, 435 do CPC.

Aduz ainda contradição com a prova do argumento da suposta omissão do estado em cumprir mandado de reintegração de posse - prova contrária - cumprimento regular da missão constitucional.

Ante esses argumentos, requer que
sejam conhecidos os presentes embargos, para ser dado provimento no sentido de sanar as contradições e omissões apontadas, bem, como, sejam acolhidos, ainda, com efeito de pré-questionamento para eventuais recursos, aos tribunais superiores.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13635139.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi devidamente debatido e fundamentado, quanto aos danos materiais, vejamos:

Quanto aos danos materiais, o Juízo a quo considerou que o prejuízo suportado pelo autor
foi constatado e discriminado pela perícia
, cujo laudo técnico de vistoria da área invadida apontaria para o total de R$5.142.063,00 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e sessenta e três reais).

(...)

Já em relação aos R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais), decorrentes da engorda do gado pelo período de 2000-2001 e 2002-2003, que seriam os lucros cessantes da atividade da fazenda ocupada, observo que
o apelante não se desincumbiu de desconstituir o laudo pericial.

Com efeito, há elementos nos autos que indicam que a Fazenda
ocupada era produtiva
, conforme verificação in loco do INCRA em 23/08/1995 (Id. 2905638 - Pág. 12); assim como Declaração de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de 1999 (Id. 2905638 - Pág. 1), que indica exploração de atividade de pastagem; dentre outros documentos.

A propósito, consoante inclusive já destacado anteriormente, o Estado do Pará teve diversas oportunidades processuais para impugnar a perícia anteriormente, todavia, só o fez no presente recurso de apelação, restando preclusa a pretensão e tendo como
válido o laudo técnico de vistoria da Fazenda Volta do Rio.

Assim sendo, observo que a sentença merece reforma para excluir o montante de R$1.291.447,50 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais), pelos fatos e fundamentos acima expostos.

No que diz respeito a nulidade do processo por inexistência de intimação do Estado do Pará acerca da realização da perícia e da juntada do laudo pericial aos autos, este assunto foi devidamente analisado, vejamos:

O apelante pugna pela declaração de nulidade do processo, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, considerando a ausência de intimação do Estado acerca do dia e da hora da realização da perícia, em que pese ter indicado assistente técnico e apresentado quesitos ao perito designado.

Ocorre que, sem delongas, na linha do parecer ministerial, verifico que o Estado do Pará teve diversas oportunidades para impugnar o vício agora alegado, porém, não o fez, restando preclusa a arguição em tela.

Nesse sentido, manifesta-se o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA PESSOA DO PROCURADOR. NULIDADE DA PERÍCIA E ATOS POSTERIORES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA MUNICIPALIDADE. I - Os autos originários referem-se à ação de reintegração de posse, com pedido demolitório e perdas e danos, para construção de uma via de acesso e implantação de um gasoduto, em desfavor do Município de Aracaju/SE. II - Ação julgada procedente, decisão mantida pelo Tribunal Estadual, em grau recursal, onde foi determinada a inclusão da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB e da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, responsabilizando-as solidariamente. III - O Município de Aracaju, nesta instância, obteve provimento ao agravo que interpôs, tendo reconsiderada a decisão que negou provimento ao seu recurso especial, por meio do qual pretendia anular o feito a partir do momento da alegada falta de intimação regular. IV - O presente agravo volta-se contra essa decisão, alegando, em síntese, que a municipalidade não teria trazido a questão no momento oportuno, invocando a preclusão da matéria, e que os precedentes referidos na decisão que ora ataca não condizem com a hipótese dos autos. V - Verifica-se a pertinência das razões do agravo, principalmente à consideração de que o Município interveio no feito, diversas vezes após a realização da perícia, não tendo feito qualquer alegação de nulidade. VI - Evidenciada a preclusão da matéria relativa à apontada nulidade, e que o entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido especialmente se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos. VII - Agravo interno provido, para restabelecer a decisão que, conhecendo do agravo do Município de Aracaju, negou provimento a seu recurso especial.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1034090 SE 2016/0331406-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Ademais, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DESIGNAÇÃO DE PERITO. INOCORRÊNCIA. CIENTIFICAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE CABIA À PARTE PARA SE PRONUNCIAR NO FEITO. CIENTIFICAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADO REGULARMENTE HABILITADO NOS AUTOS. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO. SUPOSTA PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Embora de fato não tenha havido intimação das partes logo após a designação do perito, tampouco da posterior substituição, foram elas efetivamente cientificadas quanto à data designada para realização dos trabalhos, ocasião em que poderiam ter se insurgido contra a realização da perícia, inclusive com a impugnação do perito nomeado. 2. Nos moldes do que dispõe o art. 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". Inexistindo, pois, atempada irresignação, não há falar em acolhida da alegação de nulidade. 3. Não há falar em irregularidade das intimações endereçadas ao causídico a quem foram originariamente conferidos os poderes nos autos eis que os substabelecimentos ali acostados se deram com reserva de iguais poderes e inexiste qualquer solicitação de que as intimações fossem feitas com exclusividade a este ou aquele causídico. 4. Não impugnada a nomeação do perito no momento oportuno, não pode a parte suscitar a incapacidade técnica e imparcialidade do profissional somente após a apresentação do laudo, porquanto precluso o direito vindicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-GO - AI: 00643817620188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/10/2018)

Assim sendo, sem maiores digressões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao pedido de contradição com a prova do argumento da suposta omissão do estado em cumprir mandado de reintegração de posse - prova contrária – cumprimento regular da missão constitucional, a decisão foi cristalina sobre isso:

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Em relação ao tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Sobre a forma de apuração da responsabilidade civil do Estado, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Desse modo, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil da administração pública, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Primeiramente, deve se verificar, portanto, a presença de conduta ilícita a ser atribuída ao poder público no caso em análise.

No caso, trata-se de ato omissivo do Estado do Pará no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse.

A propósito, consta no Id. 2905638 - Pág. 10 ofício de 20/04/1998 encaminhado ao Comandante do 4º BPM comunicando o deferimento, em caráter de urgência, de força policial para acompanhar os oficiais de justiça no cumprimento da liminar em reintegração de posse. Além disso, a certidão de 28/08/2000 de Id. 2905638 - Pág. 44 demonstra que a ordem não foi cumprida.

Consoante inclusive destacado pelo parecer ministerial, tais fatos são corroborados, ainda, pelo Promotor de Justiça Militar à época, Dr. Gilberto Valente Martins, na decisão de 30/05/1999 de arquivamento de representação formulada com objetivo de apurar responsabilidade criminal do Comandante do 4º BPM, por ter deixado de atender ordem judicial em ação possessória (Id. 2905637 - Pág. 43/46).

Nessa perspectiva, observa-se que os documentos constantes nos autos, acima indicados, evidenciam que, de fato, houve omissão estatal no cumprimento da ordem.

A omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida precisam ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil estatal.

Isto posto, resta, ainda, a verificação da comprovação dos danos decorrentes deste ato omissivo do Estado do Pará que, na hipótese, dividem-se em danos morais e danos materiais, os quais se subdividem em danos emergentes e lucros cessantes.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/11/2023